Tribunal: TJES
Processo: 5003963-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003963-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1-
Quanto aos requisitos da preventiva, estes foram analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus nº 5010844-56.2022.8.08.0000 e não houve modificação da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pela grande quantidade de droga apreendida e para fazer cessar a atividade criminosa.

2. Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). As circunstâncias mencionadas pela magistrada para conceder a liberdade provisória aos corréus são de caráter pessoal e não se comunicam à paciente. Vale destacar que a paciente exercia a função de gerente no grupo criminoso, sendo encontrada em sua residência grande quantidade de drogas, material para embalo e balança de precisão.

3. Ordem conhecida e denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, na qual é ela acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, bem como aduz ser possível sua substituição por cautelares diversas. Sustenta que foi concedida a liberdade provisória aos corréus, razão pela qual requer a extensão do benefício à paciente, na forma do art. 580 do CPP. Requer, assim, a revogação da medida em caráter liminar.

Liminar indeferida (ID 4794382).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4819427).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4907610).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, na qual é ela acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, bem como aduz ser possível sua substituição por cautelares diversas. Sustenta que foi concedida a liberdade provisória aos corréus, razão pela qual requer a extensão do benefício à paciente, na forma do art. 580 do CPP. Requer, assim, a revogação da medida em caráter liminar.

Liminar indeferida (ID 4794382).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4819427).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4907610).

Pois bem, nos termos da exordial acusatória, os indícios de autoria da paciente quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico derivam das investigações realizadas em fase inquisitiva e que deram amparo à denúncia ofertada no processo originário, em especial da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos na operação que culminou na prisão da paciente e dos corréus e dos depoimentos coligidos em sede policial.

Apurou-se, então, que a paciente e o réu Gustavo mantinham em depósito, em imóvel de propriedade da primeira, 276 buchas de maconha embaladas para comércio, além de 546,3 gramas da mesma substância. Também foram encontrados dois aparelhos de celular, uma balança de precisão, quatro pacotes de sacolas comumente utilizadas para embalo de drogas, uma faca e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. A paciente teria assumido aos policiais que estava preparando a droga para o comércio, coordenada por Edson, historicamente conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas da região.

Quanto aos requisitos da preventiva, ressalto que estes foram analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus nº 5010844-56.2022.8.08.0000, conforme acórdão julgado em 14/12/2022:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA INVIÁVEL. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSTATADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que o impetrante alegue que a ré será eventualmente condenada a uma pena que não condiz com seu encarceramento, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, tal assertiva não se coaduna com os indícios de prova até então produzidos, que dão conta da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

2. Não cabe a esta Corte,
"em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados"
(STJ, AgRg no HC n. 770.308/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Fazem-se presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo inviável imiscuir na análise dos elementos informativos, já que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

4. Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

5.
In casu,
a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que, ao menos em tese, mantinha em sua residência vultosa quantidade de entorpecentes e materiais comumente utilizados na traficância, admitindo inclusive que preparava a droga sob a coordenação de terceira pessoa, razão pela qual a prisão também se justifica para fazer cessar a atividade criminosa.

6. Além disso, da audiência de custódia constou que a paciente responde a outras demandas criminais e possui uma condenação por crime de roubo e, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

7. Conforme entendimento do STJ,
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

8. Uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública, descabida a sua substituição por cautelares diversas.

9. Ordem denegada.

Verifico que não houve modificação da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pela grande quantidade de droga apreendida e para fazer cessar a atividade criminosa.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão o magistrado manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, ressaltando a gravidade concreta do delito, ressaltando que
“Lorrayne desempenhava a função de gerência na associação criminosa ora denunciada, na medida em que comercializava drogas no bairro São Pedro, além de realizar o transporte de entorpecentes e recolher valores alusivos ao tráfico. Ressai dos autos que Lorrayne e Gustavo mantinham em depósito 276 buchas de maconha e 546,3 gramas da mesma substância, além de materiais próprios para embalo de drogas. Consta, ainda, que a denunciada Lorrayne se identificou como proprietária do imóvel, bem como assumiu aos policiais que estava preparando a droga para o comércio, coordenada por Edson Martins Alves”.

No mais, a gravidade do delito de tráfico de drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida (RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
(STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública, descabida a sua substituição por cautelares diversas.

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do art. 580 do CPP, em razão da concessão da liberdade provisória aos corréus Werverten e Vania.

Em 27/06/2022, foi concedida a liberdade provisória à corré Vania por ser primária, nunca ter respondido a outras ações penais e ser portadora de paraplegia. Por sua vez, em 19/08/2022 foi concedida a liberdade provisória ao corréu Weverten, tendo a magistrada esclarecido que
“(...) não persistem as condições motivadoras da prisão, sobretudo considerando que, ao contrário dos outros réus da presente ação penal, Weverten foi denunciado apenas nas iras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que, supostamente, realizou um único transporte de drogas para a associação ora investigada. Coaduna-se a isso, o fato do réu ser primário e possuir advogado constituído nos autos. (...)”.

Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

As circunstâncias mencionadas pela magistrada para conceder a liberdade provisória aos réus Vania e Weverten são de caráter pessoal e não se comunicam à paciente.

Conforme se extrai da decisão atacada, a paciente exercia a função de gerente no grupo criminoso, sendo encontrada em sua residência grande quantidade de drogas, material para embalo e balança de precisão.

Ora, sua situação é totalmente diversa dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, sendo importante destacar que Weverten sequer foi denunciado pelo crime de associação para o tráfico drogas e, segundo consta da denúncia, realizou um único de transporte de droga para a associação. Já Vania, apesar de ter sido denunciada pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, não tinha posição de liderança, além de não ostentar registros criminais.

Como bem asseverado pelo magistrado,
não é possível estender a Lorrayne os efeitos da decisão que revogou a prisão dos acusados Weverten e Vania. Isto porque, a despeito de ser primária e possuir advogado constituído nos autos, a situação de Lorrayne se diferencia dos demais, sobretudo pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes e demais materiais destinados ao embalo de drogas em sua residência, bem como pela função desenvolvida por ela na estrutura da associação criminosa, qual seja, a gerência do tráfico relacionado à maconha.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.